Tribunal: TJMT
Processo: 0003138-07.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003138-07.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), REGIELE DE CAMPOS POLIDO - CPF: 056.058.151-30 (APELADO), L. H. P. D. C. (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), L. H. P. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), REGIELE DE CAMPOS POLIDO - CPF: 056.058.151-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES E NÃO CONHECEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD — PRETENSÃO MORAL E JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — DECORRÊNCIA NECESSÁRIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A pretensão de ente público no sentido da substituição da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento não justificado de decisão judicial, pelo bloqueio de importância com a utilização do sistema Bacen Jud, não se mostra moral e juridicamente admissível, porque revelador de resistência ao cumprimento de ordem judicial de autoridade competente, ante a prova da existência de recurso financeiro suficiente para fazê-lo.

Recurso do Município de Barra do Bugres não provido.
Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença (Id. 19978585) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 19978590) assegura que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional em desfavor da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser substituída pelo bloqueio de verba pública.

Município de Barra do Bugres
(Id. 19978593 e Id. 19978594) assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de exame de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Contrarrazões (Id. 19978596).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 25467497), opina pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, no mérito, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido anelada na proemial, confirmando a liminar concedida, para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres-MT forneçam ao paciente Lorenzzo Henrique Polido da Cruz o exame CGH ARRAY, sob pena de adoção das medidas necessárias à satisfação da obrigação,
ex vi
do disposto no art. 536, caput, do Digesto Processual Civil.

Para cumprimento da decisão liminar confirmada na presente sentença, a fim de suprir a necessidade imediata do paciente, conforme acima fundamentado, determino o bloqueio online, no valor do menor orçamento apresentado às fls. 36/37, em valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) nas contas bancárias do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ no 03.507.415.0001/44, através do Bacenjud para a concretização da obrigação de fazer.

Bloqueados os valore, intime-se a parte ré, para que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, porquanto, faculta-se o imediato fornecimento do produto/medicamento, em razão do princípio da economicidade, nos termos do Enunciado 53 da II Jornada de Saúde.

Transcorrido o prazo e não havendo a comprovação do cumprimento da liminar, intime-se a parte autora para que requeira o levantamento dos custos necessários para cumprimento da liminar confirmada, vindo os autos conclusos para liberação de dinheiro suficiente para aquisição dos medicamentos e insumos, com a posterior prestação de contas pela substituída.

Após o trânsito em julgado, intime-se o Ministério Público para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, nada manifestando as partes, arquivem-se com as cautelas legais.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, conforme recomenda o art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil, em face do disposto no art. 128, § 5o, II, ‘a’, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo Ministério Público.

Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496, §3o do NCPC. (Id. 19978585, fls. 2/3).

i
)
Recurso do Município de Barra do Bugres

Lorenzzo Henrique Polido da Cruz, nascido em 16 de novembro de 2017, apresenta
doença neurológica (CID 10 F89)
e, diante do agravamento de seu quadro clínico por ter sofrido convulsão, necessita, com urgência, de se submeter ao exame de
CGH Array
, para “
melhor investigação do quadro neurológico
” (Id. 19979471, fls. 2), conforme prescrição médica (Id. 19979475, fls. 4).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Barra do Bugres de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de exame de alta complexidade.

ii
)
Recurso do Estado de Mato Grosso

Por se tratar de pretensão relacionada à assistência à saúde é primordial a concretização do direito no plano prático.

Admitida a existência de recurso financeiro, o cumprimento da ordem compete ao apelante; logo, a pretensão se apresenta moral e juridicamente inadmissível, uma que o bloqueio importa em pagamento direto ao prestador do serviço, via de regra, por preços superiores aos que o ente público pagaria e ainda, sem adequada prestação de contas, tudo em detrimento do dinheiro do povo, já tão minguado.

A propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à “
judicialização das ações e serviços de saúde
”:

[...] Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

ü

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

ü

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas. [...].

Portanto, não merece ser conhecida a pretensão recursal do apelante para
substituição da multa cominatória pelo bloqueio de verba pública.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso do Município de Barra do Bugres; e,

ii
) não conhecer do recurso do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020